Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702065-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o conflito de competência. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Intime-se o juízo suscitado para prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 954 do CPC. Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do CPC. Somente após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora